Tribunal: TJDFT
Processo: 0702795-07.2021.8.07.0009
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-12-09
Data de publicação: 2022-01-11

Ementa:
CIVIL. CONSUMIDOR. REVISIONAL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. PREVISÃO CONTRATUAL EXPRESSA. CONTRATO FIRMADO NA VIGÊNCIA DA MEDIDA PROVISÓRIA No 1.963-17/00. AUTORIZAÇÃO LEGAL EXPRESSA. ENCARGO DEVIDO. TABELA PRICE. CUMULAÇÃO DE COMISSÃO DE PERMANÊNCIA COM OUTROS ENCARGOS. INEXISTÊNCIA NO CONTRATO. SENTENÇA MANTIDA.
1. É admissível a capitalização mensal de juros nos contratos firmados após o advento da Medida Provisória no 1.963-17/00, ratificada pela Medida Provisória no 170-36/01 (31.03.2000), desde que haja previsão contratual expressa.
2. Nos termos do Recurso Especial Repetitivo no 973827/RS, a divergência existente entre as taxas de juros mensal e anual pactuadas, de forma que esta não corresponda ao produto da multiplicação do duodécuplo da taxa mensal, mostra-se suficiente para compreensão quanto à cobrança de juros capitalizados mensalmente.
3. Além da licitude da capitalização mensal de juros nas operações da espécie, em se tratando de cédula de crédito bancário há expressa autorização legal para tal prática, especificamente no art. 28, § 1o, da Lei 10.931/2004.
4. Não há ilegalidade na previsão contratual de cobrança, no período de inadimplência, de juros moratórios, correção monetária e multa, desde que não cumulados com comissão de permanência.
5. Recurso conhecido e desprovido.